Tribunal: CARF
Processo: 10166.905924/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.905924/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.589 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2009
DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS AOS AUTOS
Diante da juntada de novos documentos (informes, extratos bancários, notas
fiscais), o processo deve retornar à RFB, a fim de que reaprecie o pedido
formulado pelo contribuinte, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá
eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que o processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração documentos
juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.905924/2013-98
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.905924/2013-98

Em Manifestação de Inconformidade (e-fls.3) a empresa alega ter recebido
Despacho Decisório não homologando compensações de CSLL de 2009, em virtude do não
reconhecimento de R$ 86.326,81 retidos na fonte que compuseram o saldo negativo de CSLL.
Em 2009, a empresa sofreu retenção de várias fontes pagadoras no total de R$
163.823,35, dos quais R$ 77.496,53 foram confirmadas e a diferença não foi homologada.
Analisando os valores glosados, a empresa percebeu que cometeu equívocos no
preenchimento da DCOMP e ainda que a maioria dos seus pagadores não transmitiu a DIRF ou
não forneceu o comprovante de retenção. Pede mais prazo para apresentar tais documentos.
O acórdão da DRJ (e-fls. 39) inicia afirmando que a CSLL retida na fonte
somente pode ser compensada na declaração da pessoa jurídica se esta possuir comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora.
Apesar de ter solicitado prazo de 30 dias para protocolar documentos adicionais,
passados mais de 5 anos do protocolo da manifestação de inconformidade não foram trazidos aos
autos documentos que comprovem a retenção na fonte indeferida pelo Despacho Decisório.
Por ausência de provas para corroborar o direito pleiteado, a DRJ votou pela
improcedência do pedido.
No Recurso Voluntário (e-fls. 52), a Recorrente junta os comprovantes de
retenção na fonte que formam o saldo negativo de CSLL de 2009. Relaciona, na própria defesa,
prints do comprovante do Banco do Brasil, no valor de R$ 128.368,41, o que gera uma retenção
de CSLL de R$ 13.583,95. Ainda menciona a retenção da Fundação Universidade de Brasília, de
onde se extraiu mais R$ 5mil, aproximadamente, de crédito. Seguindo nessa linha, o
comprovante da Nacional de Colonização e Reforma Agrária, traz crédito de CSLL de R$
6.039,93 e de R$ 3.352,49. Em relação à Coordenação Geral de Recursos Logísticos, demonstra
crédito de R$ 206,98. Outro comprovante é o da Coordenação de Serviços Gerais, cujo
documento de retenção mostra saldo de R$ 4.938,78 de CSLL. A Coordenação de Execução Orc
e Financeira tem comprovante de retenção de R$ 226,08. O serviço prestado ao Senado Federal
gerou retenção de R$ 3.693,92 de CSLL. A TAM Linhas Aéreas traz documento mostrando a
retenção de CSLL de R$ 555,88. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica mostra retenção de
R$ 660,35. Há documento de retenção de Abdala CArim Nabut Administração de Imóveis que
mostra crédito de CSLL de R$ 540,25 mensais. A Agência Nacional de Transporte Aquaviários
tem documento de retenção de R$ 1.080,61. Retenção de R$ 771,88 de CSLL foi feita e provada
pelo Condomínio do Bloco E do Brasil. A Declaração de rendimentos de AJardim traz retenção
de R$ 690,92 de CSLL. Também foi juntado comprovante de rendimento da Empresa Brasil de
Comunicação com valor de CSLL retida de R$ 1.055,91. O comprovante do Condomínio
Kubitsheck Plaza Hotel mostra CSLL retida de R$ 454,38.A fonte pagadora Condominio Bloco
D demonstra retenção de R$ 279 de CSLL. A SERPRO comprova retenção de R$ 587,39 de
CSLL. A Empresa Brasileira de Correios de Telegrafos tem comprovação de retenção de R$
212. Já o comprovante do Condominio Quintas da Alvorada mostra retenção de CSLL de R$
690,83.
Reforça a necessidade de se aceitarem as provas juntadas em prestigio ao
princípio da verdade material. Juntou, ainda, extratos bancários mostrando o recebimento líquido
dos valores se confrontados com as notas fiscais também anexadas.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.589 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.905924/2013-98

É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade por
isso, dele conheço.
Trata-se de caso de DCOMP não homologada em razão de não comprovação de
retenções na fonte de CSLL que formam o saldo negativo da empresa.
Em sua defesa, a empresa junta diversos documentos que comprovariam a
retenção na fonte, incluindo extratos bancários e notas fiscais.
Diante dessas provas e em observância ao principio da verdade material, essa
documentação merece análise mais detalhada, a fim de se averiguar se nela se encontra o crédito
que se pretende compensar.
Assim, decido em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que o
processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 174
DF CARF MF
Original